Tribunal: TJSP
Processo: 2006916-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando à rescisão do contrato com restituição de valores. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.